Tribunal: STF
Processo: ARE 1563937
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. TENTATIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ALTERADA DE OFÍCIO. FRAÇÃO DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA LIMITADA A UM SEXTO PARA O CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO. ADEQUAÇÃO DOS DIAS-MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO.



    - Autoria e dolo do réu na prática dos crimes dos artigos 171, §3º, c/c 14, II e artigos 304, c.c 299, todos do Código Penal, comprovados. O conjunto probatório permite inferir que o réu, munido de uma procuração pública ideologicamente falsa e acompanhado de um falsário, tentou resgatar do Plano de Previdência Privada Viver de terceiro de boa-fé, o valor de R$ 8.128.607,11 (oito milhões, cento e vinte e oito mil, seiscentos e sete reais e onze centavos), os quais se encontravam provisionados na Caixa Econômica Federal – CEF, comparecendo o réu diretamente na Agência Augusta da CEF, local diverso do cadastro da referida conta de Previdência Privada, e, posteriormente, com ingresso de medida judicial com pedido de tutela antecipada, estando no ato com sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo sabidamente suspensa, em uma tentativa desesperada de concluir o golpe. Alegações do réu inconsistentes e dissonantes das provas angariadas nos autos.



    - Dosimetria da pena. Pena de multa. Esta E. 11ª Turma vem decidindo reiteradamente que a fixação do número de dias-multa deve observar o critério trifásico de cálculo da pena de multa, seguindo, por conseguinte, os mesmos parâmetros e frações de majoração e redução adotados na dosimetria da pena corporal. Adequação de ofício.



    - Do crime de estelionato majorado. Primeira fase. Pena-base fixada em 01 (um) ano de reclusão, ajustando-se neste momento os dias-multa para o patamar de 10 (dez) dias-multa. Segunda Fase. Não há circunstâncias atenuantes. Corretamente computada a agravante descrita no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), contudo, a despeito de não especificar a fração de aumento da pena utilizada, constata-se que o patamar adotado em sentença superou o percentual de 1/6 da pena-base usualmente adotado pelos Tribunais Superiores, sendo o caso de reduzir de ofício. Pena redimensionada para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Terceira Fase. Causa de aumento descrita no §3º do artigo 171 do Código Penal, restando a pena majorada para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 14 (catorze) dias-multa e, causa de diminuição relativa à tentativa. Conforme consignado na r. sentença, em virtude de a vantagem indevida não ter sido obtida por circunstâncias alheias à vontade do réu, impedimento este que resultou da mobilização do aparelho judicial estatal, após propositura de ação judicial, em ofensa a regular administração da justiça, aplico a causa de diminuição relativa à tentativa no seu patamar mínimo de um terço. Pena definitiva de 01 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente à época dos fatos.



    - Do crime de uso de documento falso. Primeira fase. Com a incidência de uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), a pena-base foi adequadamente majorada, sendo o caso de mantê-la nos termos fixados em sentença, ajustando apenas a pena de multa. Adota-se as razões de decidir estabelecidas pelo r. juízo para o recrudescimento da pena-base, a saber: todavia as circunstâncias do crime ensejam especial valoração visto que o réu, na condição de advogado, patrocinou causa fazendo uso especialmente de procuração pública e ad judicia ideologicamente falsas, com o intuito de induzir a erro o juízo cível, através de pleito de tutela antecipada, omitindo circunstâncias relevantes para a obtenção de decisão favorável. Pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Segunda fase. Não há circunstâncias atenuantes. É o caso de considerar a agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal, contudo, a fração de aumento deve ser limitada a 1/6, nos termos corretamente estabelecidos em sentença, entretanto, o resultado da pena obtido será menor do que o lá avençado. Pena redimensionada para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. Terceira fase. Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Pena definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, cada qual no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente à época dos fatos.



    - Da somatória das penas. Considerando que os crimes foram cometidos em concurso material, as penas devem ser somadas, restando a pena total fixada em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa. Mantido, no mais, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena (SEMIABERTO) e a impossibilidade de substituição da pena privativa por penas restritivas de direitos, os termos estabelecidos em sentença.



    - Apelação do réu a que se nega provimento e, de ofício, alterada a dosimetria da pena.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LIV, LVII e XLVI; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente